Tribunal: TJBA
Processo: 0500903-22.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500903-22.2017.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

Advogado(s): ADRIANO OLIVEIRA PESSOA, CAMILA LEMOS AZI PESSOA

APELADO: EUNICE NUNES PEREIRA

Advogado(s):ALANA ANDREA SANTOS ALVES

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
ERRO MÉDICO.
CIRURGIA REALIZADA PELO SUS. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCABIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEDE DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º, DO CPC.
REGRA DE
INSTRUÇÃO.
CABIMENTO DA
INVERSÃO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

Trata-se de Apelo interposto pel
o

ré
u
em desfavor
de
sentença que
julgou o pedido
autoral
procedente
em parte
para
arbitrar

indenização a título de dano moral no valor de R$30.000,00 sob fundamento da ocorrência de erro médico a atrair a responsabilidade civil do nasocômio
.

D
ebulha-se do caderno processual que a autora realizou, perante unidade hospitalar do réu, procedimento cirúrgico de catarata pelo Sistema Único de Saúde -
SUS
, se perfazendo, portanto, uma relação jurídico administrativa, a atrair a incidência das regras de responsabilidade do Estado -
art. 37, § 6º, da CF/1988 -
e não do microssistema consumerista.

Apesar da não aplicação da Lei n. 8.078/90 à situação
sub judice,
cabível a inversão do ônus da prova em desfavor do réu,
ex vi
do art.
373, § 1º, do Código de Ritos Pátrio,
na medida em que
, segundo entendimento assente do STJ, “
a distribuição do ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições de produzir a prova”,
e
,

à vista dos autos, possui
o réu melhor condição técnica para a produção da prova da não perfeição do erro médico
do que
a
autora, pessoa idosa
com 80 (oitenta) anos
, desprovida de
escolaridade e
conhecimentos técnicos para aferir a pertinência com os fatos a serem provados
em sede de instrução processual
.

Sendo cabível a inversão do ônus da prova
in casu
, não se faz possível, contudo, que tal inversão apenas se opere quando da prolação da sentença,
com esteio no art. 357, III, do CPC –
regra de instrução -
,
e
sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Anulação da sentença.
Apelo
provido em parte
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

0500903-22.2017.8.05.0113
, da Comarca de
Itabuna
/Bahia em que figuram como
a
pelante,

HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA LTDA

e

a
pelad
a
,
EUNICE NUNES PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do T
ribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e

dar

parcial p
rovimento
à Apelação
para declarar a
nulidade da sentença
a quo,
e, diante da inversão do ônus da prova em desfavor do réu, determinar
a reabertura da instrução processual,
facultando-lhe a produção de provas,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12